Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE EMBARGADO: HUDSON DE FARIA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE -SEST e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE - SENAT contra o v. acórdão exarado sob o ID 38576823, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos requeridos, mantendo integralmente decisão desta Relatoria que concedeu a gratuidade de justiça ao autor. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38968423, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 às 10:26:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora